Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por SANCHAT TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, em vista da r. decisão a qual indeferiu a liminar, que tinha por fim a determinação de penhora de 30% do salário do executado ou a penhora de parte dos rendimentos pra quitação dos honorários advocatícios. A Embargante sustenta, em síntese, omissão na decisão ao argumento de que não foi analisado o fato de o executado ser solteiro, sem filhos, com salário mensal no valor de R$ 25.000,00. Diz que o STJ tem se posicionado no sentido de ser possível a penhora de parte do salário, desde que não comprometa a dignidade do devedor. Pondera que o devedor emitiu cheque sem fundos há praticamente 8 anos e vem praticando fraude à execução, com a venda de imóvel no curso do processo, além de outras medidas que têm por objetivo evitar a quitação do débito. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado com atribuição de efeito modificativo para deferir a antecipação de tutela recursal com a constrição de ao menos 10% do salário do Agravado até a quitação da dívida. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso dos autos, a decisão impugnada restou consignada nos seguintes termos: “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, não considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito liminar da Agravante. O pleito de penhora de salário do Agravado não merece acolhida. Isso porque o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Outrossim, anoto que os casos concretos citados pelo Agravante não guardam relação com a hipótese dos autos e, ainda, a análise da jurisprudência moderna da Corte Superior aponta que a modificação de entendimento sustentada pelo Agravante inexiste. Observe-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, o que não ocorre no presente caso. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1283064/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1449354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 13/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal. 2. Deste modo, não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito deste e. STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1327341/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018) Nesse contexto, sobre os honorários advocatícios de sucumbência, a egrégia 7a Turma Cível já se pronunciou em diversas oportunidades, destacando que a natureza alimentar de tal verba prevista no art. 85, §14 do CPC não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, sendo inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. (nesse sentido: Acórdão n.1045790, 07062435420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 19/09/2017; Acórdão n.1023231, 07013528720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 16/06/2017; Acórdão n.802698, 20140020035272AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, DJE: 15/07/2014. Pág.: 125; Acórdão 1054531, 07113992320178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 23/10/2017). Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se.” In casu, conforme destacado, não se verificam vícios suscetíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão proferida, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator